Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
2. Na hipótese, a revogação da gratuidade de justiça decorreu da omissão de informações relevantes, e não propriamente da inadequação da renda aos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. No segundo grau de jurisdição, concedeu-se nova oportunidade para que a agravante apresentasse extratos bancários das contas mencionadas, mas a parte alegou que “apresentou todos os documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência”. Contudo, diante da declaração de que exerce atividade profissional autônoma, a adequada instrução do pedido é imprescindível para verificar se preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
4. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, não é possível a concessão do benefício.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.